Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-97.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0704358-97.2019.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1] que, na ação de busca e apreensão com indenização por dano moral, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas à entrega imediata do aparelho celular do autor, aqui agravante, que teria sido apropriado dolosamente pela ré. O juízo originário consignou que “os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o autor não comprovou que houve a apropriação do celular pela requerida, o que exigirá instrução probatória”. Nas razões do recurso, o agravante sustenta ter demonstrado ser vítima de ato ilícito praticado pela ex-companheira, consoante depoimento da própria agravada em Boletim de Ocorrência outrora lavrado. Afirma que, além da violação ao direito de propriedade e intimidade do autor-agravante, há risco de segurança a terceiros cujos dados telefônicos constam no aparelho celular que lhe pertencia e fora apossado indevidamente pela agravada. Além disso, aduz ter notícia da intenção da agravada de mudar-se do Distrito Federal para outro Estado, levando consigo os filhos que as partes têm em comum e o telefone móvel do agravante, representando, assim, risco ao resultado útil do processo. Pede o deferimento da gratuidade de justiça, bem como a concessão de tutela provisória recursal para reformar a r. decisão a fim de que o bem seja entregue ao agravante em juízo, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. De início, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando que a benesse já fora deferida pelo juízo de origem[2]. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, ao menos nesta sede preliminar, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, a saber, a probabilidade do direito. Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC, à parte autora compete provar a alegação pertinente ao fato constitutivo do seu direito, ficando o juízo adstrito a julgar conforme as regras do ônus da prova. Na espécie, em contato com as provas iniciais do processo originário, o juiz entendeu que o alegado pelo agravante não poderia ser constatado de plano, vez que os elementos probatórios que instruem a ação não são suficientes para validar o nexo de causalidade arguido, exigindo, então, produção de prova. Deveras, consoante análise das provas carreadas aos autos, vislumbro que, embora os documentos colacionados atestem a aquisição de um celular pelo agravante[3], bem como a declaração à autoridade policial, pela própria agravada, de que “tomou o aparelho celular do ex-marido”[4], não há elementos que permitam concluir prima facie pela razoabilidade do deferimento liminar. Isso porque não restou suficiente e previamente demostrado tratar-se do mesmo telefone móvel cuja compra o agravante aponta na avença. Nesse contexto, é mister ressaltar que a agravada ainda não foi instada a manifestar-se no processo originário, de modo que as questões em torno da retenção do bem móvel objeto da lide não permanecem claras. Portanto, em exame perfunctório próprio desta sede recursal, observo não haver provas cabais que sustentem a probabilidade do direito a ser garantido em tutela de urgência. A propósito, como anotado, a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13430835 . [2] Idem. [3] Id. 13430836 [4] Id. 13430837 - p. 3.